Tribunal: TJMT
Processo: 1034297-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034297-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GERECI GERALDO BRESOLIN contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Limitação de Descontos movida em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. O agravante sustenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada e que o pagamento de custas comprometeria sua dignidade e subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos constantes nos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência do agravante, justificando o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência financeira por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada caso
existam
elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A posse de patrimônio considerável, incluindo três imóveis registrados em nome do agravante, um deles avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), além de diversos veículos, demonstra que ele não se enquadra na condição de pessoa economicamente hipossuficiente.

A ausência de informações detalhadas sobre rendimentos mensais e despesas atuais nas razões recursais fragiliza a alegação de insuficiência financeira e impede a análise adequada do pedido.

Diante da incompatibilidade entre a condição patrimonial do agravante e o benefício pleiteado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada caso existam nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

A posse de patrimônio significativo, como imóveis e veículos, constitui indício suficiente para afastar a presunção de insuficiência financeira.

A omissão de informações relevantes sobre rendimentos e despesas impede a comprovação da necessidade da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERECI GERALDO BRESOLIN
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos n. 1003527- 57.2024.8.11.0021, manejada em face d
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita
.

Para tanto,
a agravante argumenta que
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada e que a exigência do pagamento de custas comprometeria sua dignidade e sua subsistência.

Requer, portanto, a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade da justiça.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.

257689672
)
.

Contraminuta
não apresentada
(Id.

266306280
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, embora
o
agravante tenha pleiteado o benefício,
a documentação anexada pelo agravante não corrobora a alegação de hipossuficiência. Ao contrário, verifica-se
da
declaração de imposto de renda do ano de 2024
que
o recorrente possui três imóveis registrados em seu nome, sendo um deles avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
, bem como
consta a propriedade de diversos veículos
.

Tais elementos demonstram que o agravante não se enquadra na condição de pessoa economicamente hipossuficiente, pois detém patrimônio significativo, sendo incompatível com o pedido de justiça gratuita.

Além disso, observa-se que, nas razões recursais,
o
agravante sequer informa seus rendimentos mensais ou qualquer outro dado atual sobre suas despesas e condição econômica, o que fragiliza ainda mais suas alegações. A omissão de informações essenciais impede a análise adequada do pedido e demonstra falta de elementos probatórios mínimos.

Dessa forma, considerando que o agravante não conseguiu comprovar sua alegada incapacidade financeira, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025